Tribunal: TCU
Processo: 023.625/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7982/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.625/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Andrade (CPF XXX.120.916-XX); Benônia Francisca de Paula (CPF XXX.782.206-XX); Eliandra Trindade de Freitas (CPF XXX.813.720-XX); Karina Rabelo Albuquerque de Arnez (CPF XXX.754.955-XX); Leandro Silva do Nascimento (CPF XXX.256.786-XX); Maria Alice Mendes Pereira Arduini (CPF XXX.058.486-XX); Melissa Elisabeth Rodrigues Dahmer (CPF XXX.876.760-XX); Michele Soares Moura (CPF XXX.374.630-XX); Paulo Gabriel Melo Brandão (CPF XXX.795.902-XX) e Vivian Eugênio Ferreira Barbosa (CPF XXX.053.157-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.